Tribunal: TJPA
Processo: 0803894-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803894-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA BRIGIDO DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PLEITO DEFERIDO; RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência
, interposto por
MARIA BRIGIDO DA SILVA
, nos autos ‘da ação anulatória de termo de confissão de dívida c/c declaratória de inexistência de débito e danos morais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada’, proposta contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré restabeleça e/ou se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica residência da, bem como se exclua e/ou se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante objetiva a reforma da decisão agravada. Aduz, em síntese, restar presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), sendo que a probabilidade do direito está baseada na configuração de conduta abusiva da concessionária de energia, que efetuou a inclusão de parcelas relativas a débitos antigos nas faturas de consumo, dificultando o consumidor de se manter adimplente. Ressalta, ainda, que há claro perigo de dano iminente, considerando que diante do não adimplemento das faturas a Agravada poderá suspender abruptamente o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da Agravante, violando o princípio da continuidade do serviço público.

Na decisão de ID 2146202, a tutela recursal
restou parcialmente deferida
, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO
,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PLEITEADO POR MARIA BRIGIDO DA SILVA
para determinar à concessionária agravada
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A- CELPA
que se abstenha de proceder à interrupção do serviço apenas sobre os débitos pretéritos em questionamentos vinculados a conta contrato nº. 3002072784, até a apreciação definitiva deste recurso. (...)”

Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório que incluo em Plenário Virtual.

Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, de acordo com o art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

In casu, considero que o pedido da agravante merece ser acolhido, pois estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida pleiteada.

A
probabilidade do direito
resta configurada, pois a inclusão das parcelas referente a um termo de acordo de débitos pretéritos nas faturas de consumo, onera e dificulta o seu pagamento.

Dito isto, o direito de manutenção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da Agravante tem perfeita concreção, de modo a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

De se destacar que a teor da jurisprudência do STJ:
“É inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese dos arts. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95.”

(
EREsp 1069215/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011)

No que se refere ao
perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo igualmente entendo também estar amplamente verificado. Com efeito, a suspensão do fornecimento de energia á unidade consumidora e a inclusão de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito resultam em claro prejuízo a Agravante, impedindo-a de realizar todas as tarefas mais básicas da vida cotidiana, o que poderá contribuir para ocorrência de prejuízos materiais e morais.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Do mesmo modo, para o pedido de abstenção e/ou retirada de restrição do CPF do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, entendo que estão presente os requisitos do fumus bono iuris (discussão sobre a legalidade do TOI e Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento) e do periculum in mora (possibilidade de receber restrição em seu CPF e impossibilidade de obtenção de crédito), razão pela qual também entendo plausível determinar que a agravada se abstenha de inscrever o CPF da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da demanda, considerando a possibilidade do débito questionado vir a ser declarado indevido ao final, não podendo a agravante suportar medida extrema enquanto perdurar a discussão de legalidade do débito,

Assim, considerando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, entendo que o recurso deve ser
totalmente

provido
.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que a Agravada se abstenha de suspender ou, caso já tenha efetuado a suspensão, restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da Agravante
, bem
como se abstenha de inscrever ou, caso já tenha inscrito, exclua a restrição do CPF da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito,
por débito relativo às faturas em discussão na ação originária
, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, 04/04/2024